Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão derivada de relação contratual. Prazo prescricional. Prazo decenal (CC, art. 205). Executivo. Deflagração. Devedor. Intimação. Pagamento espontâneo. Inércia. Bens penhoráveis. Localização. Inocorrência. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Prosseguimento regular do itinerário procedimental. Início de fluência do prazo prescricional. Inércia do credor pelo prazo prescricional. Inocorrência. Penhora. Direitos aquisitivos e possessórios detidos pelo executado sobre imóvel. Ultimação antes do implemento do prazo extintivo. Ato executório positivo. Inibição do fluxo prescricional. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Impossibilidade. Interposição de agravo interno. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a objeção de pré-executividade que aviara o executado visando a colocação de termo à pretensão executiva, ao fundamento de que a credora jamais deixara de promover o andamento do feito buscando bens do executado, tendo sido efetuada, ademais, após a suspensão do curso processual, penhora de crédito detido pela executada em autos diversos, circunstância que interrompera a fluência da prescrição intercorrente pretendida, sem que tenha ocorrido novo arquivamento provisório.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição do implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor do agravante, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedor e intangível o débito que o aflige.
III. Razões de decidir
3. Derivando a pretensão de reparação civil da alegação de prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento em que incidira o contratado no ambiente de contrato de prestação de serviços advocatícios, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, porquanto adstrita a incidência do prazo trienal às pretensões de reparação civil fundadas na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana (CC, arts. 205 e 206, §3o, V).
4. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso da execução ou cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação do provimento extintivo.
5. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, o Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
6. Conquanto suspenso o fluxo do executivo e, na sequência, iniciado o curso do prazo prescricional quinquenal incidente sobre a pretensão executória, havendo o exequente, antes do implemento do interstício extintivo, contado sob a formatação legal e consideradas as intercorrências que o afetaram, logrado êxito em viabilizar penhora, subsistindo constrição ativa, a constrição implicara a interrupção do lapso prescricional, pois sua simples subsistência interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a medida, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da expropriação, ilidindo situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor.
7. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.